Tribunal: STF
Processo: ARE 1523129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE BENFEITORIAS. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NÃO EDIFICÁVEL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO RESPEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Apelação interposta em face de sentença que extinguiu a demanda sem julgamento de mérito em relação a dois particulares, nos termos do art. 485, VI do CPC (ausência de interesse processual), e julgou improcedente a demanda em relação aos demais demandados, não reconhecendo o direito à reintegração da posse da área esbulhada e demolição de construções em área não edificável, diante da comprovada desativação da ferrovia por vários anos nos trechos do KM 215+300 e KM 216+500 da linha Tronco Norte Recife.



    2. Faixa de domínio definida em 6 metros contados a partir dos trilhos, conforme disposto no Decreto n.º 2.089/63, enquanto a área não edificável é identificada à 15 metros a partir da faixa de domínio da ferrovia, nos termos do art. 4º, III da Lei n.º 6.766/79.



    3. Constatação de ocupação irregular mediante laudo pericial. As invasões e construções realizadas pela maioria dos particulares encontram-se a uma distância máxima de 15,35 metros dos trilhos e, portanto, sujeitas à reintegração de posse na área de faixa de domínio e de demolição das benfeitorias construídas em área não edificável.



    4. O simples fato de não existir, no presente momento, projeto envolvendo transporte de carga nessa linha férrea, não tem o condão de legitimar a utilização irregular de um bem público, tampouco de permitir a construção de benfeitorias em área não edificável, ainda que a pretexto de preservação da fonte de renda e trabalho, da moraria e dignidade humana dos invasores. Precedente da Quarta Turma.



    5. A manutenção de construção irregular como o caso dos autos, ostenta inegável potencial de estimular a comunidade circunvizinha a proceder da mesma forma, adotando postura esbulhadora às margens da linha férrea, assumida na crença, de estar agindo nos termos da lei. Configuração, por via transversa, de usucapião de bem público, retirando da Poder Público o direito de propriedade e posse sobre seus próprios bens, violando o enunciado da Sumula n.º 340 do STF.



    6. Ressalte-se que em relação a dois particulares não foram constatadas ocupações ou construções em faixa de domínio ou área não edificável seja no laudo pericial, seja no relatório de ocorrência colacionado pela própria empresa, ora apelante, não sendo evidenciado qualquer elemento ilustrativo de invasão por parte dos citados demandados.



    7. Honorários advocatícios em R$ 2.000,00 retribui de maneira proporcional o trabalho realizado pelos causídicos nos autos, revelado em diversas manifestações durante a instrução processual, cujo tempo de tramitação foi superior a 1 ano entre o ajuizamento e prolação da sentença, atendendo o disposto no art. 85, § 8º do CPC.



    8. Apelação parcialmente provida para julgar parcialmente procedente a demanda, devendo os invasores providenciar a desocupação e demolição das construções indevidas, invertendo-se o ônus sucumbencial tão somente em relação aos demandados invasores.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, 183, § 3°, 191, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente